Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712012-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, WHIRLPOOL S.A D E C I S Ã O decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 25111940 – p. 2-5), no mandado de segurança n. 0700990-89.2021.8.07.0018, impetrado pelas agravadas, Whirpool S.A. e outras, que deferiu o pedido liminar para “suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao Adicional para o FECP relativos a operações de vendas de mercadorias pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras”. Em decisão ao ID 25165699, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo ao Distrito Federal a continuidade da exigibilidade da DIFAL/ICMS e do Adicional do FECP. Ao ID 25446750, Bud Comércio de Eletrodoméstico e Whirpool S.A. noticiam a prolação de sentença, concedendo a segurança postulada no Juízo de origem. Requerem, portanto, a extinção do agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, de fato, foi proferida sentença pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, concedendo a segurança “para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelas Impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, que versem sobre o DIFAL, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças”. A segurança também foi concedida “para permitir às Impetrantes a COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da presente ação, relativo ao tributo em questão, desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, bem como que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – CTN, que devem ser apurados na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco, observada a prescrição quinquenal” (ID 25333458p. 1-8). Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora